Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-86.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALIMENTO. IMPRÓPRIO AO CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTE DO STJ. DANO MATERIAL. CONFIGURADO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a parte autora argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o processo foi julgado antecipadamente, sem que tenha sido oportunizado à recorrente apresentar novas provas. No mérito, sustenta que trouxe os elementos que lhe eram cabíveis como consumidora: fotos do bolo, vitrine dos bolos, nota fiscal, foto da festa e que tal acervo probatório já serviria para trazer verossimilhança ao caso concreto.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência da recorrente (ID 64202158). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade do recorrido pelos danos suportados pela recorrente em razão da compra e ingestão de produto inadequado para consumo.
III. Razões de decidir
4. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de outras provas, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Narra a parte autora que adquiriu no supermercado réu, em 03/05/2024, um bolo para o aniversário de seu filho que ocorreu no dia seguinte. Relata que ao abrir o bolo para consumo durante a festa de aniversário, ela e os convidados verificaram que o bolo estava com cheiro de azedo e mofado, tendo sido consumido pelas pessoas presente na festa (ID 64202130/ 64202135). Afirma que o ocorrido lhe gerou danos material e moral.
7. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, observa-se que a recorrente logrou êxito em comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, que o bolo foi adquirido um dia antes da festa no supermercado réu, porquanto é possível ver que a torta adquirida se encontra na vitrine do estabelecimento, bem como que se encontrava dentro da data de validade. Além disso, a autora comprova que o alimento estava inadequado para consumo, pois estava mofado.
8. Nos termos do art. 12 do CDC, o fabricante responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de, dentre outros, fabricação, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos. Em complemento, o §1o dispõe que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera.
9. Cabe pontuar que não há como se exigir da autora prova do acondicionamento do produto em sua residência, sob pena de se impor ao consumidor prova impossível de ser produzida.
10. A jurisprudência do STJ é no sentido de que: “3. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8o do CDC”. (REsp n. 1.424.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 19/5/2014.)
11. Assim, o dano moral está inserido na ilicitude da comercialização de alimento com corpo estranho. No caso, a autora comprovou que adquiriu produto impróprio para consumo, o que, por certo, lhe causou sensação de repugnância e abalo emocional.
12. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que fixo o valor de R$ 4. 000,00, a título de danos morais.
13. Quanto aos danos materiais, a autora deve ser ressarcida pelo valor pago pelo bolo de R$ 44,39 (ID 64202132). Contudo, não há como se imputar a responsabilidade do recorrido pelo valor pago com o abastecimento do veículo da autora, uma vez que não restou comprovado que o valor foi usado exclusivamente para se dirigir ao estabelecimento réu.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, bem como a pagar o valor de R$ 44,39 (quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), a título de dano material. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.